Tribunal: STF
Processo: ARE 1386277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. SUBVENÇÃO ECONÔMICA À COMERCIALIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL. DOCUMENTOS ENTREGUES FORA DO PRAZO ESTIPULADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL. LEGÍTIMA RECUSA EM NÃO PAGAR O SUBSÍDIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança, extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que não há demonstração de ilegalidade no indeferimento do pedido da apelante de pagamento da subvenção econômica pretendida, cujo motivo teria sido o envio intempestivo dos dados declaratórios referente à terceira fase do Programa de Subvenção Econômica de Óleo Diesel.



    2. O art. 8º da Lei 13.723/2018 dispõe que caberá ao ato do Poder Executivo Federal regulamentar a concessão de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, incluindo as condições relativas à habilitação dos beneficiários, ao pagamento, ao controle do benefício e às demais condições necessárias à concessão da subvenção.



    3. Com isso, foram editados os Decretos nº 9.403/2018 e o de nº 9.454/2018 que trazem a previsão expressa de que o beneficiário deverá informar à ANP, por meio das notas fiscais eletrônicas, os seus preços, sem tributos, e os volumes comercializados, discriminados por base regionalizada, do Município destinatário da venda, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento de cada período de apuração para que o pagamento da subvenção possa ser analisado.



    4. No caso em apreço, consta dos autos que o apelante protocolizou requerimento por meio de termo de adesão entregue ao apelado para o recebimento da subvenção; entretanto, na terceira fase do programa teve seu pedido indeferido, sob o fundamento de que teria enviado os dados declaratórios de forma intempestiva, ou seja, um dia após o seu encerramento, não cumprindo o requisito obrigatório constante dos artigos 8º do Decreto nº 9.454/2018 e 6º do Decreto nº 9.403/2018.



    5. Levando-se em consideração que o terceiro período da terceira fase foi de 30 de setembro a 29 de outubro de 2018, nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto nº. 9.454/2018, o apelante tinha até o dia 6 de novembro de 2018 para enviar tempestivamente os dados declaratórios exigidos pela legislação. No entanto, conforme mencionado pelo próprio recorrente, somente os enviou no dia 7 de novembro de 2018.



    6. Convém destacar que não há na Lei nº 13.723/2018 e nem mesmo nos Decretos nº 9.403/2018 e 9.454/2018 previsão acerca da possibilidade de ampliação desse prazo de 5 (cinco) dias úteis para a entrega dos documentos exigidos para o pagamento da subvenção.



    7. Além disso, a renovação do prazo de 15 (quinze) dias úteis a que se refere os §3º do art. 6º do Decreto 9.403/2018 e o §3º do art. 8º do Decreto 9.454/2018, dizem respeito ao período que tem a ANP para se manifestar sobre os dados reapresentados pelo beneficiário e que essa possibilidade decorre do fato de a agência necessitar de esclarecimentos, ajustes ou correções relacionadas à documentação anteriormente enviada.



    8. A observância do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da documentação constante do art. 8º do Decreto nº 9.454/2018 foi uma condição imposta à todos os beneficiários que desejavam o pagamento da subvenção econômica, de modo que não pode ser relativizada apenas ao apelante. 5024838-83.2019.4.02.5101 20000329838



    9. O TRF2, em um caso julgado referente ao pagamento de subsídio pela ANP por litro de álcool etílico, decidiu que é legítima a recusa da agência em não pagar o subsídio nos casos em que o beneficiário deixa de cumprir requisitos formais e temporais exigidos pela norma. Nesse sentido: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 0002399-71.2002.4.02.5001, Rel. Des. Fed. RALDÊNIO BONIFÁCIO COSTA, DJe 7.5.2010.



    10. Em suma, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo a quo no sentido de denegar a segurança, tendo em vista não existir ilegalidade no indeferimento do pedido de pagamento da subvenção pretendida pelo apelante.



    8. Em se tratando de mandado de segurança, sem honorários, diante do que prevê o art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ.



    9. Apelação cível não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II, XXII, XXXV e LV e § 2º; 37; 93, inciso IX; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente